Tribunal: TJDFT
Processo: 0731640-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0731640-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA AUXILIADORA DE JESUS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intimem-se as partes a se manifestarem sobre o julgamento da AR 0735030-49.2024.8.07.0000. Prazo: 05 (cinco) dias. Após, voltem conclusos. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator